Tribunal: TJDFT
Processo: 0732382-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE PROVA APÓS O INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU DE PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que condenou o acusado como incurso na pena do artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com o artigo 61, II, “f”, do Código Penal, e na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006, fixada em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, quais sejam: (a) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa do acusado; e, (b) analisar se deve ser mantida ou afastada a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 231 do Código de Processo Penal: "Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". No mesmo sentido o artigo 402 do referido diploma legal prevê a possibilidade de eventuais diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

4. No contraditório, deve-se garantir todas as medidas necessárias à defesa dos interesses das partes, especialmente quando influenciam o resultado do processo. O direito à prova no processo penal deve ser plenamente assegurado, porque é essencial para a responsabilização do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido.